Tribunal: TJDFT
Processo: 0000278-11.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4o, I C/C ART. 14, II, CP). TENTATIVA DE INGRESSAR NA CASA FORÇANDO O OBSTÁCULO DA JANELA. RÉU RECONHECIDO PELA VÍTIMA. CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP). OFENSAS DIRIGIDAS AOS POLICIAIS MILITARES E NÃO ÀS PESSOAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. OFENSAS VERBAIS NÃO PROFERIDAS NO MOMENTO DA RESISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Está comprovada nos autos a autoria do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal) cometido pelo acusado, ante o reconhecimento firme e coeso da vítima acerca de características físicas (tatuagem em um dos braços e bigode) do réu.
2. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando estes se dirigiram em sua direção para efetuar a prisão em flagrante, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
3. Não é aplicado o Princípio da consunção no caso, pois as ofensas dirigidas (crime de desacato) aos agentes públicos - policiais militares - não foram concomitantes à resistência (chutes) à prisão (crime de resistência ).
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.